Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-04.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009837-04.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CUNHA DA SILVA - CPF: 009.212.831-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIVALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 021.792.911-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMA 1258/STJ. PESSOA CONHECIDA. DISPENSA DA FORMALIDADE DO ART. 226, DO CPP. PLEITOS DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO AFASTADOS. QUALIFICADORA DO § 4o, DO ART. 155, DO CP MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. MATÉRIA RELEGADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA SEM INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRECEDENTES STJ. DOSIMETRIA AJUSTADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP). A defesa postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena pela tentativa, o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, alteração do regime prisional, isenção de custas/despesas processuais e afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

II. Questão em discussão:
Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (iv) verificar se subsiste a qualificadora do concurso de pessoas; (v) aferir a possibilidade de fixação de regime aberto na hipótese dos autos e (vi) verificar se na hipótese dos autos houve a correta fixação de indenização mínima em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1. O reconhecimento pessoal do réu, ainda que não formalmente realizado nos moldes do art. 226 do CPP, mostra-se válido, quando se tratar de pessoa conhecida da vítima. Nesse sentido,
“não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada. Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro de 2022, do CNJ (...)
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/08/2025).

2. Conforme o item 6, do Tema 1258/STJ é desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido. Na hipótese dos autos não há falar-se em insuficiência probatória, já que a validade na identificação do réu/apelante, a palavra essencial, firme e coerente vítima, corroborada por outros elementos, validam a autoria delitiva e afastam a tese de absolvição.

3. A aplicação da fração mínima (1/3) de redução pela tentativa é adequada, diante da execução avançada do
iter criminis
, frustrado apenas pela intervenção de terceiros.

4. Justifica-se a manutenção da qualificadora do concurso de agentes quando o conjunto probatório revela a atuação coordenada entre o réu e seu comparsa, com divisão de tarefas.

5. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP (com exceção dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher – Tema 983/STJ) somente pode ser fixada quando houver pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
(...) A ausência de instrução probatória específica e de indicação do quantum indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma. (...)
(REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

7. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. A existência de reincidência autoriza a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito nesse sentido deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual concessão de gratuidade resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

9. Verifica-se
bis in idem
na dosimetria, pela utilização da mesma condenação para valorar tanto os maus antecedentes (1a fase) quanto a reincidência (2a fase), ensejando ajustes de ofício, para fins de redimensionamento da pena definitiva do réu/apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido. Dosimetria da pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:
“1. É válida a identificação nominal de pessoa conhecida pela vítima, sendo dispensável o cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP. 2. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes patrimoniais. 3. A redução da pena pela tentativa deve observar a proporção entre o
iter criminis
percorrido e o grau de execução. 4. O concurso de agentes subsiste quando comprovada a atuação conjunta e a divisão de tarefas entre os envolvidos na empreitada criminosa. 5. A indenização mínima em favor da vítima (com exceção de casos de contexto de violência doméstica) somente pode ser fixada quando houver pedido expresso com valor definido e instrução específica”.

Dispositivos relevantes citados:
155, §§ 1o e 4o, IV; art. 14, II; arts. 59 e 33, § 2o, “c”, do CP; arts. 226 e 387, IV, do CPP; Súmulas 241 e 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– Tema 1258; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/08/2025; AgRg no HC n. 1.012.764/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/08/2025; AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025; AgRg no AREsp n. 2.822.513/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13/05/2025; AgRg no HC 773.614/SP 2022/0305863-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 22/05/2023; AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020; AgRg no REsp: 2011307/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, j. em 11/03/2024; AgRg no AREsp n. 2.757.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024; REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJMT
– N.U 0000811-02.2015.8.11.0050, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/04/2023; N.U 1003078-07.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024; N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024; N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024; N.U 1006831-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CUNHA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP),
conforme decisão que se vê no Id. 299296409.

Em suas razões recursais (Id. 299296419) a defesa postula, em síntese, pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória diante da fragilidade dos depoimentos policiais, nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, em desrespeito ao art. 226, do CPP, aliado à ausência de outros elementos probatórios autônomos que corroborem a versão acusatória.

De forma subsidiária aduz: i) necessidade de redução máxima da punição tendo em vista que a conduta criminosa, na modalidade tentada (art. 14, II, do CP), foi interrompida ainda na fase inicial dos atos executórios; ii) decote da qualificadora do concurso de pessoas já que ausente comprovação de coautoria e divisão de tarefas entre supostos agentes; iii) alteração do regime para o aberto, diante da

circunstâncias judiciais neutras e ausência de violência ou grave ameaça; iv) isenção do pagamento das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu/apelante e v) afastamento da indenização de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixada a titulo de dano material, considerando a ausência de devida apuração da capacidade financeira do réu/apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 299296421).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para afastar a condenação à reparação mínima dos danos materiais suportados pela vítima (Id. 311358360).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...)
no dia 14 de agosto de 2022
, por volta das 19:00hs e 20:10hs (repouso noturno), nas margens do Rio Garças, próximo à Rua Padre Zeferino Augustini, no Bairro Vila Maria, nesta cidade,
o denunciado, agindo em concurso
, união de propósitos e de esforços
com terceira pessoa (Israel Marques de Oliveira), tentou subtrair, para si
, objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em
01 (uma) canoa de alumínio de 4,5m de comprimento, de bico fino, avaliada em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
, conforme o Auto de Avaliação Indireta (ID. 104133263),
pertencence à vítima Rosivaldo da Silva Campos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles
.

Segundo apurado,
no dia em questão, o denunciado e seu comparsa, que estavam na direção de um automóvel de cor prata, já premeditando o crime e aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiu-se às margens do Rio Garças, onde a referida embarcação encontrava-se atracada, quando eles utilizaram uma pedra para causar a ruptura da alça de atracação da canoa, que a prendia em uma árvore por um cabo de aço
(vide ID. 104133264).

Todavia, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles, porquanto,
no momento da subtração, o denunciado e seu comparsa foram surpreendidos pela vítima e, também, por um morador próximo (Jerônimo Xavier de Oliveira)
, o qual escutou barulhos oriundos daquele local e acionou o ofendido.

Nesse instante,
o denunciado, no afã de empreender fuga, empurrou a vítima (Termo de Reconhecimento Fotográfico – ID. 104133278), oportunidade que adentrou naquele rio, percorrendo a sua margem, e evadiu-se
.

Ao ser interrogado, ele negou a prática delituosa (ID. 104133273).

Saliente-se que

o denunciado é contumaz violador da lei penal, sobretudo em crimes contra o patrimônio
(Relatório de Antecedentes Criminais – ID. 104168902). (grifos meus) (Id. 299296373).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão acusatória para condená-lo à
pena definitiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de furto qualificado na forma tentada (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c.c. art. 14, II, do CP)
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

I – Da alegada insuficiência probatória: fragilidade de depoimentos e nulidade do reconhecimento pessoal:

A defesa sustenta a necessidade de reforma da sentença para absolver o réu/apelante ao argumento de ausência de provas suficientes para manutenção do édito condenatório, diante da alegada fragilidade dos depoimentos policiais e nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, aliado a ausência de outros elementos probatórios que possam corroborar a versão acusatória.

De início, quanto a alegada nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico, destaco que a questão foi submetida recentemente (11/06/2025) à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.953.602/SP – Tema 1258/STJ) sendo firmada a tese no seguinte sentido:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro
nem
a condenação
nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal
. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP
.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido
com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos meus).

Ao compulsar os autos verifico no Termo de Reconhecimento de Id. 299296364 que apesar de não ter sido cumprido forma cabal o teor do art. 226, do CPP, é fato que o réu/apelante é pessoa conhecida da vítima, o que dispensa o procedimento de reconhecimento na forma do aludido dispositivo legal.

Perfilhando esse entendimento, após a tese firmada no Tema 1258/STJ, a própria Corte Superior decidiu que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RITO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO CPP. PESSOA JÁ CONHECIDA DA VÍTIMA/TESTEMUNHA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA JÁ CONHECIDA. ART. 2a DA RESOLUÇÃO 484/2022-CNJ
. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"Não é necessário seguir o rito formal de reconhecimento quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida, e não de apontamento de estranho com base apenas na fisionomia memorizada
.
Essa circunstância caracteriza um importante fator distintivo, que também é ressaltado pelo art. 2o da Resolução n. 484 de 19 de dezembro de 2022, do CNJ, parte final: "Art. 2o Entende-se por reconhecimento de pessoas o procedimento em que a vítima ou testemunha de um fato criminoso é instada a reconhecer pessoa investigada ou processada, dela desconhecida antes da conduta
". (AgRg nos EDcl no AR Esp n. 2.419.667/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025). (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.828.036/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
12/08/2025
, DJEN de 21/08/
2025
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL DE PESSOA CONHECIDA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA FORMAL
. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO CORROBORADAS EM JUÍZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal são obrigatórias para o reconhecimento de pessoas, sob pena de invalidade do ato,
contudo, não se exige sua observância quando se trata de identificação nominal de pessoa conhecida
. 2.
No caso concreto
, a dinâmica fática demonstrou que
a vítima não conhecia o acusado, mas a testemunha intermediária (amiga) tinha conhecimento prévio de sua identidade, configurando hipótese de identificação e não de reconhecimento formal
. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.012.764/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/08/
2025
, DJEN de 15/08/
2025
) (grifos meus).

Há tempos este Sodalício, antes mesmo da tese firmada em sede de repetitivos, já adotava esse entendimento. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO - APELANTE ERA CONHECIDO NO LOCAL E FOI RECONHECIDO COM FACILIDADE
- PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. RECURSO DESPROVIDO. 1.Nos termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor
. No entanto, na hipótese, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto,
embora o seu reconhecimento fotográfico não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, ele é pessoa conhecida da vítima
, além disso, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes das pessoas que foram ouvidas. 2. Recurso desprovido. (N.U 0000811-02.2015.8.11.0050, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 02/04/2023, Publicado no DJE 02/04/2023) (grifos meus).

No caso em tela, extrai-se do próprio Termo de Reconhecimento, que a vítima, antes mesmo de lhe serem apresentados os registros fotográficos, já apontava o nome do suspeito, com quem entrou em vias de fato, evitando o êxito na empreitada criminosa.

Ademais, consta no Boletim de Ocorrência n. 2022.221042 que a vítima e seu amigo (Jerônimo Xavier de Oliveira) ao descerem no Rio Garças, identificam um dos homens como sendo o “Luisinho da Santana” (Id. 299295380). A narrativa de Jerônimo na fase investigativa confirma que
(...) ao chegar, presenciou que tanto LUIZINHO DA SANTANA como um outro homem tentavam contra ROSIVALDO (...)
(Id. 299295375).

A vítima, por sua vez, narrou que:

(...) imediatamente foi até ao Porto e lá chegando
presenciou que tinha uma pessoa no barranco, conhecido por LUIZINHO
, vigiando e outro por nome ISRAEL, com uma pedra batia contra a peça da canoa que prendia a corrente; QUE tal peça foi quebrada;
QUE repreendeu ISRAEL para que interrompesse tal ato, momento em que LUIZINHO partiu contra o declarante, dando empurrões
no mesmo, não causando lesões, enquanto ISRAEL saindo da canoa, também foi em direção ao declarante ocasião em que apareceu o amigo JERÔNIMO (...). (grifos meus) (Id. 299295376).

O próprio réu/apelante em seu interrogatório na fase policial disse que ele é conhecido como Luisinho, filho da Santana, mora no bairro há 20 (vinte) anos e conhece a vítima (Id. 299296359) e, tal como mencionado na sentença oral, a alegação do réu/apelante de que estava no local só pescando, “jogando rede”, se mostra como tese defensiva isolada, não havendo nada nesse sentido, de modo que embora tenha ele negado a autoria delitiva em juízo, a imputação dos fatos que culminou em sua condenação não se mostra equivocada.

Não há dúvida de que se trata de pessoa conhecida da vítima e testemunha, a dispensar o procedimento de reconhecimento formal previsto no art. 226, do CPP, levando, por corolário lógico, à conclusão de inexistência da qualquer nulidade na identificação do réu/apelante.

Também não há falar-se em insuficiência probatória por parte dos depoimentos dos policiais.

O Policial Civil
Firmino
, apesar de declarar que não participou da diligência, confirmou que populares detiveram um dos suspeitos e reconheceram o outro como sendo o “Luisinho da Santana”, bem como afirmou que sua participação se limitou a identificação, localização do Luisinho (mídia disponível no Id. 299296416). Da mesma forma o Policial Civil
Tonny
no Id. 299296415.

A vítima
Rosivaldo da Silva Campos
ratificou a sua versão em juízo, confirmando que viu o réu/apelante e seu comparsa furtando o seu barco, que reconheceu o Luizinho (seu vizinho) e que ambos caíram na água para fugir (Id. 299296413).

Saliento que a palavra da vítima possui relevância especial em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. No caso há tentativa frustrada de desqualificar o testemunho policial em juízo. Contudo, o contexto probatório nos autos aponta a identificação segura do réu/apelante pela vítima que o conhecia e a corroboração de policiais civil que, embora não tenham participado da diligência que resultou na prisão do comparsa, atuaram na identificação e localização do réu/apelante, de forma que corroboraram a versão da vítima em juízo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito de absolvição por insuficiência de provas não prospera.

II – Da almejada diminuição da fração da tentativa:

Pretende a defesa a aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, do CP), ao argumento de que o
iter criminis
teria sido interrompido em estágio inicial, sem qualquer efetiva subtração da
res furtiva
.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos, pois tal como demonstrado a prova oral colhida sob o crivo do contraditório aponta que, mediante o uso de instrumento contundente (pedra), os agentes lograram romper o cabo de aço que prendia a embarcação da vítima à uma árvore, iniciando efetivamente a subtração, a qual se viu frustrada apenas porque houve a intervenção da vítima e de testemunha ocular.

O entendimento jurisprudencial é firme ao reconhecer que, nos casos em que o
iter criminis
se aproxima da consumação, é cabível a aplicação da fração mínima de redução da pena. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.
REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PROPORCIONALIDADE ENTRE O
ITER CRIMINIS
E A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. II. Questão em discussão A aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa. III. Razões de decidir
A fração de 1/3 (um terço) pela tentativa foi aplicada adequadamente, considerando que o apelante percorreu grande parte do
iter criminis
, arrombando o telhado do estabelecimento comercial, entrando e vasculhando o local antes de ser interrompido pela ação policial
.
Conforme jurisprudência do c. STJ,

quanto mais avançado o
iter criminis
, menor a fração de redução pela tentativa. Nesse sentido, a escolha da fração de 1/3 (um terço) é justificada pela proximidade da consumação do delito
. IV. Dispositivo Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1003078-07.2022.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/09/2024, Data de Publicação: 27/09/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO TENTADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO
. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DUPLICAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA 1/6.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA MANTIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...). 4.
Mantida a fração mínima de diminuição da pena (1/3), diante da significativa execução do
iter criminis
, que somente não resultou na consumação por circunstâncias alheias
à vontade do agente (prisão em flagrante), tendo a ação criminosa, inclusive, causado diversos danos materiais à vítima. IV . Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 01 ano e 02 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. (...). (TJMT – N.U 1006831-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 09/04/
2025
, Data de Publicação: 10/04/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o critério de diminuição da pena do crime tentado de forma inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido
. No caso,
o Tribunal de origem concluiu que o
iter criminis
foi substancialmente percorrido, quase ultimado
, uma vez que o agravante já havia passado metade da bicicleta subtraída para fora do estabelecimento comercial
quando foi interrompido, justificando a fração de 1/3 de redução de pena
. (...). IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo regimental não provido. (...). (AgRg no AREsp n. 2.822.513/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13/05/
2025
, DJEN de 19/05/
2025
) (grifos meus).

No caso em tela, os agentes conseguiram romper um cabo de aço que prendia o bem a uma árvore à beira do Rio Garças, o que demonstra estágio avançado do
iter criminis
, sendo que o crime só não fui consumado por vontade alheia, já que a vítima e uma testemunha chegaram no local, impedindo o êxito da conduta criminosa.

O art. 14, II, parágrafo único, do CP dispõe que:

Art. 14. Diz-se o crime:

(...).

II -
tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente
.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário,
pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
. (grifos meus).

Portanto, considerando a quase totalidade do
iter criminis
no caso em tela, entendo como correta a fração mínima (1/3) adotada pelo Juízo de origem.

III – Do pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas:

A defesa postula pelo decote da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP, sob o fundamento de que não há prova segura da comunhão de vontades e divisão de tarefas entre os supostos agentes.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

O conjunto probatório carreado nos autos aponta de forma segura a atuação conjunta de
Luiz Cunha da Silva
(réu/apelante) e
Israel Marques de Oliveira
(coautor), um deles atuando como vigilante enquanto o outro executava o rompimento da corrente, revelando nítida divisão de tarefas e unidade de desígnios.

No caso em tela, o réu apelante foi reconhecido de imediato pela vítima e efetuada a sua prisão em momento posterior, enquanto seu comparsa, foi detido por populares e preso em flagrante por policiais militares que atenderam a ocorrência.

Logo, não há falar-se em afastamento da referida qualificadora, sob pena de esvaziar-se a reprovabilidade da conduta conjunta deliberada e orquestrada pelos agentes.

IV – Do regime prisional:

Pretende o apelante a alteração do regime semiaberto para o aberto, ao argumento de que a pena em definitivo definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, aduzindo que as circunstâncias judiciais são neutras e ausência de violência, o que autoriza a fixação do regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Contudo, olvidou-se a defesa de que
o apelante é reincidente
, circunstância impeditiva do regime aberto, tornando inviável a almejada fixação de regime mais brando, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 269/STJ.
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
SURSIS
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP.
REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3.
Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
. No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2o, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 773.614/SP 2022/0305863-4, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - Quinta Turma, j. em 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) (grifos meus).

Assim, também não merece reparo o regime semiaberto imposto na sentença condenatória.

V – Da isenção do pagamento de custas e despesas processuais:

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais.

Não obstante a defesa sustentar que
o réu apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é hipossuficiente nos termos da lei, além do fato de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual
, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade (como direito individual que alega a defesa) é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão dessa benesse não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão, em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito, nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2020, DJe de 28/02/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
. (N.U 0001221-75.2019.8.11.0032, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

Nesse ponto, a pretensão recursal não merece acolhida.

VI – Pleito de exclusão da condenação a título indenizatório em favor da vítima:

No que pertine ao valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado a título de reparação mínima em favor da vítima, entendo que assiste razão à defesa.

Ao prolatar a sentença, o Juízo de primeiro grau fixou o dano com o seguinte fundamento:

Condeno o(s) réu(s) ao pagamento de R$ 400,00 em razão do dano material sofrido pela vítima, devendo o réu indenizá-lo (Id. 299296409).

Extrai-se, ainda, do arquivo de mídia disponível no Id. 299296414:

(...) e ainda fixo o valor de reparação mínima a título de reparação pelo valor que foi declarado pela vítima, de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a ser atualizado desde a data do fato (...). (Id. 299296409).

A fixação do valor mínimo para reparação do dano, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso na denúncia.

No caso, o pedido contido na inicial acusatória foi feito nos seguintes termos:

Pelo exposto (...) sendo ao final
proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, que serão apurados no decorrer da instrução criminal
(art. 387, IV, do Código de Processo Penal). (grifos meus) (Id. 299296373).

Embora a inicial acusatória tenha postulado pela fixação de indenização mínima, não houve indicação de qualquer valor, sendo o montante arbitrado apenas em sede de sentença, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

Destaco que
no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada tese no sentido da prescindibilidade de se indicar expressamente a quantia almejada a título de indenização mínima em favor da vítima.
Contudo a aludida tese repetitiva diz respeito tão somente aos casos que envolvem violência contra mulher
. Confira-se:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória
(
grifos meus
).

Nos demais casos, o entendimento jurisprudencial tem por imprescindível que haja, além do pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido a título de reparação
, sobe pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
EXIGÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO E
INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA
.
AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC
, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3.
A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o
acórdão que afastou a condenação à reparação mínima pelos danos materiais causados à vítima
, por ausência de instrução específica. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais pode ser realizada sem instrução específica, mesmo havendo pedido expresso na denúncia e indicação de valor
. Outrossim, se houve ofensa ao princípio da colegialidade. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4.
A jurisprudência desta Corte exige que, além de pedido expresso, haja instrução específica para apurar o valor da indenização, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 5. No caso concreto,
não foi realizada instrução específica para comprovar o prejuízo, limitando-se à declaração da vítima, o que justifica a manutenção do acórdão recorrido
. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais exige instrução específica, além de pedido expresso, para garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de instrução específica inviabiliza a condenação à reparação mínima pelos danos materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1361693/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020. (AgRg no AREsp n. 2.757.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024, DJEN de 03/01/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO, COM
INDICAÇÃO DO VALOR
, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO.
PRECEDENTES DESTA CORTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu provimento ao recurso defensivo, reformando a decisão de primeira instância e retirando a indenização cível fixada à vítima de roubo majorado, sob o fundamento de que é indispensável a realização de instrução específica para apurar o valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão
consiste em
saber se a fixação de indenização mínima por danos causados pelo fato delituoso, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige
pedido expresso e
indicação clara do valor pretendido na denúncia
, além de instrução específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com
a jurisprudência atual do STJ
, que
exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório
. 4.
A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ
. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de indenização por danos morais sem instrução específica se restringe aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. (REsp n. 2.067.843/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Registro, ademais, que diante de impossibilidade de fixação de reparação mínima na presente via penal, tal fato não impede que se busque pleito dessa natureza na esfera cível. Nesse sentido:

(...) 3.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige
cumulativamente
: (i)
pedido expresso na denúncia
; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii)
realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu
, salvo nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ). 4. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera imprescindível a realização de instrução específica e a indicação do valor na inicial acusatória para a fixação de indenização, salvo hipóteses excepcionais. (...). 5
A ausência de instrução probatória específica e de indicação do
quantum
indenizatório nos autos torna inviável a imposição da reparação mínima pela via penal, preservando-se a possibilidade de pleito em ação cível autônoma
. (...) (REsp n. 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Portanto,
o pleito defensivo merece acolhimento nesse ponto
, para excluir a condenação a título de valor indenizatório.

VII – Da dosimetria. Ajuste de ofício:

Ao dosar a pena, o Juízo de primeiro grau o fez com o seguinte fundamento:

(...) Furto qualificado

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

(...).

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Circunstâncias judiciais

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal
o réu possui maus antecedentes (
8878-65.2013.811.0004
), assim fixo a pena em 2 anos e 10 meses de reclusão
.

Circunstâncias legais

Presente a agravante da reincidência (000
8878-65.2013.811.0004
) assim agravo a pena em 10 meses, passando ela a ser de 03 anos e 08 meses de reclusão
.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de diminuição da tentativa a aplico no valor mínimo já que o
iter criminis
avançou a ponto da
res furtiva
ter sido danificada, assim a pena passa a ser de 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Assim
a pena definitiva é fixada em 2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro,
fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial
.

Regime Inicial.

O
regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, ante a reincidência
. (grifos meus) (Id. 299296409).

Verifico que a decisão de origem não aponta expressamente a fração utilizada para elevar a pena base acima do mínimo legal na 1a fase dosimétrica. Também não utilizou o repouso noturno (§ 1o, do art. 155, do CP) para elevar a pena-base, limitando-se a mencionar existência de maus antecedentes, de modo que por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de proceder tal ajuste. Lado outro, houve o acréscimo de 10 (dez) meses, o que representa fração maior do que a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima (o que redundaria no acréscimo de mais 9 meses à pena-base).

Assim, na 1a fase,
ajusto a pena-base para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na 2a fase, verifico que o juízo de origem usou para a reincidência a mesma condenação que se serviu para elevar a pena-base na fase anterior, ou seja, o processo de n. 0008878-65.2013.811.0004.

Ocorre que maus antecedentes (na 1a fase) e reincidência (na 2a fase) não podem ser valorados em duplicidade na mesma condenação, sob pena de incidir em
bis in idem
(punição duas vezes pelo mesmo fato), conforme disposto sumular, que assim dispõe:

Súmula 241/STJ.
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

Dessa forma, os maus antecedentes devem ser considerados na 1a etapa da dosimetria da pena para fixar a pena-base, enquanto a reincidência é considerada na 2a etapa da dosimetria como agravante. Todavia, a única possibilidade de que reincidência e maus antecedentes coexistirem valorando ambas as fases se dá nas hipóteses em que se refiram a condenações diversas [ao menos 2 (duas)], para que cada uma seja usada em fases distintas da dosimetria.

Não bastasse isso, anoto que na segunda fase a elevação da pena deve se dar na fração de 1/6, consoante entendimento jurisprudencial uníssono, de modo que o recrudescimento da pena em mais 10 (dez) meses se revela desproporcional, sobretudo quando ausente qualquer justificativa idônea para tanto.

Por isso, na 2a fase,
ajusto a pena intermediária para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3a fase, como mantido o entendimento de que o
iter criminis
avançou para a quase consumação do crime, inclusive danificando o bem, mantem-se a diminuição (crime tentado – art. 14, II, parágrafo único, do CP) no mínimo legal (1/3),
de modo que
torno a pena definitiva em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantendo o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial de pena no
semiaberto
, por se tratar de réu reincidente (art. 33, § 2o, “c”, do CP).

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Luiz Cunha da Silva
,
tão somente para afastar a indenização fixada, e,
de ofício, ajusto a dosimetria e redimensiono a pena definitiva para
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
,
em regime
semiaberto
,

mantendo-se, os demais termos a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025